Tribunal: CARF
Processo: 16645.000050/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000050/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA.
Constatado que a empresa participa do capital de outra pessoa jurídica, é
cabível a exclusão da sistemática simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL, vencidos o
Relator e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Júnia Roberta Gouveia Sampaio que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000050/2007-26
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110-113 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/SP1 (fls. 102-106), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte (fls. 23-24 e docs. anexos), de forma
a manter a exclusão do Impugnante do SIMPLES, nos termos do despacho exarado pela DRF.

I.
Ato Declaratório Executivo e Despacho DERAT
2. Contra o Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo (fls. 3), pelo
qual a autoridade fiscal informou a exclusão da Sociedade Eletrodata Projetos Especiais LTDA-
EPP do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples). O fundamento para a exclusão estaria principalmente no
fato de que a pessoa jurídica excluída teria participação em capital social de outra pessoa
jurídica, o que é vedado pelo art. 9, XIV da Lei 9.317/96. Após a notificação, o Contribuinte
apresentou solicitação de revisão da exclusão do Simples (fls. 1-2). Da análise da solicitação, a
DERAT manteve a exclusão (fls. 20-21), sendo que o Contribuinte foi notificado da decisão em
19/04/2007 (fls. 22).

II.
Impugnação e decisão da DRJ
3. Inconformado com a decisão da DERAT, o agora Impugnante apresentou
Impugnação (fls. 23-24 e docs.) em 14/05/2007, portanto, dentro do prazo legal para
reconhecimento de sua tempestividade.
4. De forma resumida, buscou o Contribuinte o reconhecimento e acolhimento
dos seguintes argumentos: a) a empresa na qual houve participação no capital social era empresa
inativa; b) o CNPJ da empresa em que participava somente continuou na base de dados da
receita e por desencontro entre os sócios; c) não houve má-fé; d) a exclusão da pessoa jurídica do
Simples iria fazer diminuir sua atividade e haveria redução de funcionários, sendo que não é o
que o país precisa no momento; e) o impedimento deveria ter sido feito no momento do ingresso
no Simples e não muito tempo depois. Pugna, ao final, pela revisão da decisão do despacho, de
forma que a Impugnante se mantenha no regime simplificado.
5. A DRJ/SP1 julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, alegando, em
síntese, que constatado que a empresa optante pelo Simples participa do capital de outra pessoa
jurídica, então é cabível a exclusão do sistema. Asseverou ainda que o ingresso e permanência no
Simples é situação precária, sujeita à apreciação e satisfação dos requisitos legais.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

III.
Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 110-
113 e docs.), no qual argumenta, em síntese que: a) o Simples é regime especial de arrecadação,
o qual visa conferir benefício à pessoa jurídica preponderantemente em situação tributária
específica, e não apenas sua condição societária; b) o art. 9, XIV da Lei 9.317/96 busca impedir
que o beneficiário do Simples obtenha renda de outra pessoa jurídica, ultrapassando o limite; c)
no caso de participação de sociedade do Simples em capital social de pessoa inativa não
justificaria a aplicação do inciso XIV, em vista da finalidade; d) a baixa do CNPJ seria situação
procedimental, que não reflete o momento real de encerramento da empresa; e) o Recorrente
teria cumprido todas as suas obrigações no Simples.
7. Ao final, requer seja a reforma na decisão da DRJ, com a consequente
manutenção da Recorrente no Simples.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 109 – em 07/05/12) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 110 – em 05/06/12), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Requisitos para ingresso e manutenção no Simples
11. A da Lei 9.317/96 dispôs sobre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte, instituindo o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. Dentre as
disposições da lei, o art. 9o definiu algumas situações que impediam o ingresso de pessoas
jurídicas no regime simplificado. Umas destas condições, a prevista no inciso XIV, previa que
pessoas jurídicas que participem do capital social de outra pessoa jurídica não poderiam optar
pelo Simples, salvo nas situações excepcionadas pelo inciso e porventura em outro dispositivo na
lei. Ressalta-se que o presente caso não se enquadra em nenhuma das exceções previstas pela lei.
12. Em relação ao Recorrente, Eletrodata Projetos Especiais Ltda EPP, verifica-se
que ela tinha participação social da Eletro-show Promoções e Eventos Ltda desde 05 de janeiro
de 1998 (fls. 10), requerendo o distrato perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

17/09/03, portanto, após o Ato Declaratório Executivo que excluiu a Recorrente do Simples, em
07/08/03.
13. Quanto à argumentação da Recorrente em seu Recurso, é para se vislumbrar
que, com base nas declarações apresentadas pela Eletro-show, empresa na qual a Recorrente era
sócia, ela se declarava inativa desde 1999 (fls. 04-08). Ainda que haja a constituição efetiva de
sociedade e que o distrato social tenha sido apresentado após a exclusão da Eletrodata do
Simples, parece haver aí fundamento para a revisão da decisão administrativa de origem.
14. O fundamento para tal decisão estaria principalmente no Princípio da
Verdade Material, o qual prevê que a verdade dos fatos supera a verdade processual. Ora, as
declarações tem servido em nosso sistema para o reconhecimento, inclusive, constituição, de
créditos tributários. Ocorre que as declarações contêm informações diversas que também
merecem o devido reconhecimento quando o contexto probatório assim demande e permita. No
caso, o Contribuinte apresentou declaração anterior (fls. 5) ao seu ingresso no Simples (2001,
conforme fls. 3), que apontava que a Eletro-show já se encontrava inativa desde 1999. Mesmo
após o ingresso no Simples, a condição apontada em declaração (DIPJ, fls. 5) da Eletro-show
não mudou, ou seja, declarada como inativa.
15. Na esteira do Princípio acima citado, há de se reconhecer que não houve
qualquer movimentação apontada nas declarações, portanto, apesar de formalmente existir,
materialmente a Eletro-show não exercia qualquer atividade, o que não infringia materialmente o
sentido teleológico previsto para os casos de impossibilidade de ingressar no regime
simplificado, especificamente o previsto no art. 9, XIV da Lei 9.317/96.

VI.
Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, de maneira a manter a Recorrente no regime simplificado – Simples.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
O i. relator votou pelo provimento do presente Recurso Voluntário, pois entendeu
que “materialmente a Eletro-show não exercia qualquer atividade, o que não infringia
materialmente o sentido teleológico previsto para os casos de impossibilidade de ingressar no
regime simplificado, especificamente o previsto no art. 9, XIV da Lei 9.317/96”.
Contudo, no entender do colegiado discorda-se do i. relator, decidindo-se, por
maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário, pois constatado que a empresa
participa do capital de outra pessoa jurídica, é cabível a exclusão da sistemática simplificada.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

A Recorrente afirma que o entendimento do acórdão recorrido se encontra
equivocado, pois deixa de analisar o fato concreto.
A Recorrente em sua defesa alega que a vedação prevista no inciso XIV do art. 9o
da referida lei existe justamente para impedir que a beneficiária do SIMPLES obtenha renda de
outra pessoa jurídica, ultrapassando, assim, o limite de faturamento previsto, in verbis:
O SIMPLES é um regime especial de arrecadação de tributos que visa conferir
algum benefício no referido recolhimento para pessoas jurídicas que se
enquadrem em determinados requisitos.
Da mesma forma, tais requisitos se referem, não apenas a sua condição
societária, mas, sobre tudo, à situação fiscal e tributária da pessoa jurídica.
O enquadramento, busca, em última análise, a situação tributária da sociedade,
tanto que o seu requisito básico é a receita bruta (faturamento).
Ou seja, antes de tudo, o que se busca é beneficiar a pessoa jurídica de pequeno
porte.
E, o que define o pequeno porte (microempresas e epps) é apenas o faturamento.
Desta forma, o que importa para a pessoa jurídica permanecer no respectivo
regime é o quanto ela aufere.

A partir do referido entendimento, a Recorrente argui que não se aplica o inciso
XIV do art. 9o da Lei 9317/96 ao presente caso, pois a empresa na qual tinha participação
societária estava na condição de inativa, explica-se:
No entanto, quando se trata de pessoa jurídica inativa, tal vedação perde o
sentido, pois não afeta a situação financeira do contribuinte.
O fato de ser sócia de uma outra pessoa jurídica, desde que inativa, não altera a
renda da pessoa jurídica optante pelo SIMPLES.
Principalmente pelo fato de que a situação de fato (inativa) da sociedade da qual
faz parte a ora recorrente, demonstra que não há aumento do seu capital ou
renda.
Assim, o limite previsto na lei 9317/96 fica preservado.
Outro aspecto que não pode ser olvidado por este órgão administrativo é o fato
de que foi providenciada a baixa da empresa Eletro-Show, sendo que não foi
demonstrado nenhum faturamento para a mesma em período anterior ao seu
fechamento.
A baixa do CNPJ é situação procedimental, que não reflete o momento real de
encerramento da empresa, e, por isto mesmo, não pode obstar a continuidade das
atividades da recorrente.
O que não se pode esquecer também é que a atividade empresarial é dinâmica e
dela depende a economia do país e o sustento de inúmeras famílias, de sócios e
funcionários.
Diante disso, não se pode comprometer o desenvolvimento da atividade
empresarial por conta de entraves que não refletem qualquer prejuízo ao erário.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

Não havia, ao tempo da opção pelo SIMPLES, duas fontes de faturamento, de
forma que a hipótese tributária prevista na respectiva lei foi respeitada.
Outro ponto a ser considerado é que, uma vez dentro do sistema do SIMPLES, a
recorrente cumpriu com todas as suas obrigações, mantendo em dia o seu
cadastro, emitindo os documentos necessários com regularidade e,
principalmente, recolhendo os impostos pontualmente.
Desta forma, não pode-se dizer que houve prejuízo ou lesão ao erário, ao
contrário, a contribuinte recorrente gera riquezas, cumpre com sua obrigação
tributária e não pode ser apenada por ter participado de uma sociedade que se
encontrava inativa quando da sua opção pelo regime diferenciado do SIMPLES.
A lei descreve situações hipotéticas, mas deve ser aplicada de acordo com a
particularidade do caso a caso. E, para os efeitos da lei 9317/96, sociedade
inativa não pode afetar a opção pelo SIMPLES.

Verifica-se que não assiste razão à recorrente, pois o referido inciso traz condição
objetiva, não fazendo nenhuma consideração sobre o auferimento de receitas, como a seguir
demonstrado.
O Simples Federal é um regime diferenciado, simplificado e favorecido às
microempresas e às empresas de pequeno porte, instituído, a partir de 1997, pela lei 9.317/96.
As vedações à opção pelo Simples foram estabelecidas no art. 9o da Lei 9.317/96,
a seguir transcrito:
Art. 9o. Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$120.000,00 (cento e
vinte mil reais);
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no
ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a
R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais);
III - constituída sob a forma de sociedade por ações;
IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco
de
desenvolvimento,
caixa
econômica,
sociedade
de
crédito,
financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário,
sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora
de títulos e valores imobiliários, empresa de arrendamento mercantil,
cooperativa de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e
entidade de previdência privada aberta;
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou
à construção de imóveis;
VI - que tenha sócio estrangeiro, residente no exterior;
VII - constituída sob qualquer forma, de cujo capital participe entidade
da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

VIII - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de
pessoa jurídica com sede no exterior;
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do art. 2o;
X - de cujo capital participe, como sócio, outra pessoa jurídica;
XI - cuja receita decorrente da venda de bens importados seja superior a
50% (cinqüenta por cento) de sua receita bruta total;
XII - que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros;
b) locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação;
e) factoring;
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão
de-obra;
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de
espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro,
veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista, contador,
auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário,
fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
XIV - que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados
os investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da
vigência da Lei no 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se
tratar de microempresa, ou antes da vigência desta Lei, quando se
tratar de empresa de pequeno porte; (grifo nosso)
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu capital com mais de 10%
(dez por cento), esteja inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
XVII - que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento da pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos
ocorridos antes da vigência desta Lei;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

XVIII - cujo titular, ou sócio com participação em seu capital superior a
10% (dez por cento), adquira bens ou realize gastos em valor
incompatível com os rendimentos por ele declarados.
§ 1o Na hipótese de início de atividade no ano-calendário imediatamente
anterior ao da opção, os valores a que se referem os incisos I e II serão,
respectivamente, de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$60.000,00 (sessenta
mil reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento naquele
período, desconsideradas as frações de meses.
§ 2o O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica à participação em
centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio de exportação e
associações
assemelhadas,
sociedades
de
interesse
econômico,
sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedades, que tenham
como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que estas não
exerçam as atividades referidas no inciso XII.
§ 3o O disposto no inciso XI e na alínea a do inciso XII não se aplica à
pessoa jurídica situada exclusivamente em área da Zona Franca de
Manaus e da Amazônia Ocidental, a que se referem os Decretos-leis nos
288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de agosto de 1968.
No referido artigo, observa-se que há vedações quanto à receita bruta auferida,
atividades exercidas, além de forma e participação societárias, dentre outras. Tais vedações são
independentes umas das outras, ou seja, o contribuinte pode auferir receita abaixo do limite
previsto, mas ser vedado a sua opção pelo Simples em virtude de alguma regra a respeito da sua
constituição societária.
No referido artigo, observa-se que há vedações quanto à receita bruta auferida,
atividades exercidas, além de forma e participação societárias, dentre outras. Tais vedações são
independentes umas das outras, ou seja, o contribuinte pode auferir receita abaixo do limite
previsto, mas ser vedado a sua opção pelo Simples em virtude de alguma regra a respeito da sua
constituição societária.
No caso concreto, a recorrente foi excluída com base no art. 9o, inciso XIV, da Lei
9.317/96, ou seja, a sua permanência no simples era vedada pois participava do capital de
outra pessoa jurídica.
Verifica-se que o art. 9o, inciso XIV, da Lei 9.317/96 traz condição objetiva que
impede a permanência e opção pelo Simples, ou seja, participar do capital de outra pessoa
jurídica.
Ressalta-se que essa situação foi confirmada pela recorrente, contudo essa afirma
que o referido comando legal não se aplica ao presente caso, pois a empresa, de cujo capital
participava, encontra-se inativa à época.
O inciso XIV do art. 9o, da Lei 9.317/96 não traz nenhuma consideração sobre o
auferimento de receita, portanto o entendimento trazido pela recorrente carece de base legal.
Data vênia, o que o recorrente pretendo aplicar no presente caso não se configura
como verdade material, e sim como um acréscimo de uma condição inexistente no texto legal.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16645.000050/2007-26

A verdade material no presente caso é que a recorrente participava do capital de
outra pessoa jurídica, e por esse motivo foi excluída do Simples, conforme excertos da decisão
recorrida:

A condição da outra pessoa jurídica, em que o contribuinte tinha participação
societária, estar em atividade ou não, não afeta a vedação à opção e permanência no Simples nos
termos do inciso XIV do art. 9o, da Lei 9.317/96, portanto rejeita-se as alegações do contribuinte
em sentido contrário.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital